Tribunal: TJDFT
Processo: 0702636-78.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. MEIO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a sentença que, quase dois anos depois da propositura da ação de busca e apreensão, extingue o processo sem resolução do mérito devido à falta de cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Intimação por meio eletrônico dispensa publicação no órgão oficial, consoante o artigo 5o, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006.
III. Recurso conhecido e desprovido.